Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738396-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACHELINE BOECHAT DE ARAÚJO WERLANG RECORRIDOS: MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA, ALYSSON OLIVEIRA WERLANG, P.W TOLDOS POLICARBONATO LTDA - EPP, PAULO ERNI WERLANG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. USUFRUTO. POSSIBILIDADE. 1. A impugnação apresentada pela terceira interessada foi aviada tempestivamente, constituindo mera irregularidade a circunstância de ter juntado aos autos a manifestação acerca da existência de outro bem fora do prazo. 2. O fato de o imóvel penhorado ter sido adquirido pelo cônjuge da impugnante em momento posterior ao ajuizamento da execução não constitui fraude à execução, muito menos abuso de direito. 3. A circunstância de o executado – cônjuge da impugnante - ser usufrutuário de outro imóvel afasta a proteção legal conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.099/1990, sustentando que o imóvel sobre o qual recairá a constrição, tendo em vista ser caracterizado como moradia permanente, está alcançado pela impenhorabilidade, ainda que seu cônjuge, que figura no polo passivo da execução, seja usufrutuário de outro imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.099/1990. Com efeito, ao assentar que o imóvel objeto da lide não atende aos requisitos para a pretendida impenhorabilidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012